Tribunal: TJSP
Processo: 1501018-50.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do delito pelo acusado contra a vítima Nirce não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito. Observância do

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do delito pelo acusado contra a vítima Nirce não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito. Observância do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso Ministerial não provido.